Tribunal: TJMT
Processo: 1023080-22.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023080-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DA ROCHA - CPF: 023.949.651-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), DEBORA AMANDA ARAUJO ABREU - CPF: 062.227.339-64 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MESSIAS ELOI - CPF: 974.978.788-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RODRIGUES - CPF: 429.867.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA POR PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada por pessoa natural. O agravante alegou hipossuficiência econômica, demonstrada por documentos que apontam renda sazonal, prejuízo em atividade rural e manutenção de dependentes idosos. Pleiteou a concessão do benefício e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa natural, à luz da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil estabelece presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), sendo desnecessária a comprovação de miserabilidade absoluta.

4. Documentos juntados aos autos demonstram prejuízo recorrente na atividade rural, significativa redução de renda nos últimos anos e presença de dependentes idosos, evidenciando a insuficiência de recursos.

5. A parte contrária não apresentou elementos concretos capazes de afastar a presunção legal, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia.

6. A decisão agravada desconsiderou a presunção de veracidade sem indicar fundamentos fáticos ou jurídicos suficientes para justificar sua superação.

7. Precedentes do STJ confirmam que a insuficiência de recursos, e não a miserabilidade, é o requisito legal para concessão da gratuidade da justiça (STJ, MS nº 26.809/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
; STJ,
AgRg
no REsp nº 2.092.017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar elementos concretos que a infirmem.

2. A insuficiência de recursos, e não a miserabilidade absoluta, é o critério legal para a concessão da gratuidade da justiça.

3. A decisão judicial que desconsidera essa presunção deve apresentar fundamentos objetivos que evidenciem a ausência da condição alegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS nº 26.809/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 14.04.2021,
DJe
25.05.2021; STJ,
AgRg
no REsp nº 2.092.017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023080-22.2025.8.11.0000

JOAO CARLOS DA ROCHA X COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS DA ROCHA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Revisional de Contratos n. 1002437-95.2024.8.11.0091, ajuizada pelo agravante em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT/RO, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na petição inicial.

O agravante sustenta, em síntese, que comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica, sendo pequeno produtor rural com renda sazonal, sem liquidez financeira para arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para fins de reconhecimento da gratuidade judiciária (Id. 299415363).

Foi deferida a liminar em grau recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o exame do mérito (Id. 29972488).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que os documentos juntados não demonstram a alegada hipossuficiência e que a mera declaração do interessado não vincula o juízo quando as provas nos autos indicam capacidade econômica (Id. 203696842 de origem).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS DA ROCHA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3º, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso em comento, denota-se do Imposto de Renda dos últimos cinco anos drástica redução da renda e o resultado negativo da atividade rural do agravante, que podem efetivamente caracterizar insuficiência de recursos para arcar com custas processuais sem comprometer o sustento familiar, especialmente considerando que mantém dependentes idosos (Id. 185303884, 185303886, 185303888, 185303890 131303641 do processo de origem).

A gratuidade da justiça não se exige a miserabilidade absoluta para a concessão do benefício. Em vez disso, é suficiente que se evidencie a impossibilidade razoável de arcar com os encargos do processo sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, consoante previsto no
art
. 98 do CPC. (...)”.
(STJ - MS: 26809 DF 2020/0219595-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/04/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/05/2021).

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu.

Além disso, a decisão agravada desconsiderou tal presunção sem indicar qualquer elemento concreto para tanto.

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de veracidade Cabe à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 299724888).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025